Tribunal: TJES
Processo: 5001488-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

EMGTE.: WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

EMGDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

– OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA
S
ANALISADA
S
– NOVA ANÁLISE DOS FATOS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Veda-se o revolvimento das provas analisadas e compreendidas pelo julgamento já formatado, não estando compreendidas como vícios as supostas omissões apontadas, conforme expressamente consignado no julgamento.

3. O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001488-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WESLEY JOSE UGGERI e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

EMGTE.: WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

EMGDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

em
face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,
em

razão do acórdão
ID 1783916
,
que à unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
aduzindo haver
omissão no julgamento.

Afirma o recorrente que o acórdão padece de omis
são, alegando que
não estaria precluso o direito de recorrer da decisão (ID 1081559), consequentemente não ocorrendo a coisa julgada material, supostamente sob o argumento de que não haviam sido citados e nem comparecido espontaneamente aos autos quando publicada aquela decisão (fls. 130/130v – ID 1081559
, razão pela qual requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, para alterar o julgamento,
bem como o prequestionamento de toda matéria.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
12
de
abril
de 20
22
.

Desembargad
or
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

EMGTE.: WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

EMGDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado em sede de relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
por
WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

em
face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,
em

razão do acórdão ID 1783916,
que à unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
aduzindo haver
omissão no julgamento.

Afirma o recorrente que o acórdão padece de omis
são, alegando que
não estaria precluso o direito de recorrer da decisão (ID 1081559), consequentemente não ocorrendo a coisa julgada material, supostamente sob o argumento de que não haviam sido citados e nem comparecido espontaneamente aos autos quando publicada aquela decisão ID 1081559
, razão pela qual requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, para alterar o julgamento,
bem como o prequestionamento de toda matéria.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Fiz questão de trazer ao contexto do julgamento o que entende a doutrina e a jurisprudência sobre o conteúdo dos aclaratórios, tendo em vista que a pretensão do embargante é o revolvimento do julgamento, apontando a existência de omissões no
decisum
vergastado.

A meu ver, ao contrário da tese expendida pelo embargante, verifico não haver omissão ou qualquer vício de fundamentação no acórdão embargado, sendo certo que exigir pronunciamento sobre teses descartadas como relevantes ao deslinde da causa pelo magistrado de primeiro grau e ratificadas por esta relatoria, por si só, não enseja a interposição dos embargos de declaração.

Do contexto dos autos, através da análise probatória,
verifica-se que todos
os embargantes foram intimados da decisão de fls. 128 em 11/03/2016, através de seu advogado na época, conforme certidão de fls. 130v (ID 1081559
).

Ocorre que os embargantes ANDRESSA, WELLINGTON, MICHELLE e MARIA já haviam comparecido espontaneamente ao processo aproximadamente 1 (um) ano antes daquela publicação, exatamente na data de 29/01/2015, através da petição de fls. 104 (ID 1081559 - Pág. 23).

Importante esclarecer que, apesar de não constar expressamente o nome dos executados MICHELLE, ANDRESSA e MARIA naquele petitório de fls. 104 (ID 1081559 - Pág. 23), a expressão “e outros”, comumente utilizada no meio jurídico, indica que a peça também foi protocolada em nome deles.

Se os executados WELLINGTON, MICHELLE, ANDRESSA e MARIA compareceram espontaneamente aos autos e o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, nos termos do §1º do artigo 239 do CPC, então a intimação de fls. 130/130v (ID 1081559 - Pág. 57/58), que serviu para dar ciência da decisão de fls. 128 (ID 1081559 - Pág. 54), é perfeitamente válida, ou seja, os embargantes foram devidamente intimados da decisão de fls. 128, deixando de apresentar o recurso cabível.

Infere-se, portanto, das razões dos embargos que o vício alegado está calcado na insatisfação do embargante com o deslinde da causa, de modo que os argumentos por ele lançado revela, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC/2015, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Não se pode olvidar, outrossim, que o julgador não precisa se manifestar de forma expressa sobre todos os pontos suscitados, podendo apreciar e afastar, ainda que de forma lógica, apenas aqueles imprescindíveis ao julgamento da demanda.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

P
or todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

EMGTE.: WESLEY JOSÉ UGGERI E OUTROS

EMGDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

– OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA
S
ANALISADA
S
– NOVA ANÁLISE DOS FATOS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Veda-se o revolvimento das provas analisadas e compreendidas pelo julgamento já formatado, não estando compreendidas como vícios as supostas omissões apontadas, conforme expressamente consignado no julgamento.

3. O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.